Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705681-37.2020.8.07.0001 APELANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN, S.E.L RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO LAC ENGENHARIA LTDA. ME interpôs apelação da r. decisão, integrada por meio de três embargos de declaração (ids. 33646307, 33646321, 33646336 e 33646348), proferida na fase de liquidação de sentença movida por ELIZA WEN THIN SUN ZULATO e OUTRAS. Em contrarrazões, as apeladas-credoras suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que “[...] tratando-se de decisão não extintiva proferida na fase executória, a irresignação recursal mediante a interposição de agravo é cogente, [...]. Assim, inexistente dúvida objetiva acerca do cabimento de agravo, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em face da existência de erro grosseiro [...]” (id. 33646365, pág. 8). Ressalte-se que da r. decisão as ora apeladas-credoras interpuseram agravo de instrumento (processo no 0704444-97.2022.8.07.0000). Intime-se a apelante-devedora para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora